Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713068-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA DECISÃO Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida no Juízo da 5a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a suspensão por 90 dias do pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes. Ao proferir a decisão, o MM. Magistrado fundamentou sua decisão na necessidade de paralisação das atividades laborais do executado, ora agravado, em virtude do Decreto n. 40.539 de 19/03/2020, bem como por ser portador de enfermidade que o coloca em grupo de risco da COVID 19 e impossibilita o exercício do seu negócio, e consequentemente, o cumprimento do acordo nos moldes avençados. Aduz o agravante que o agravado segue com seu negócio de comércio virtual de cães premiados, avaliados entre R$5.000,00 (cinco mil) e R$10.000,00 (dez mil reais) cada filhote, e que percebeu, no período da pandemia, pelo menos R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com a venda de 5 filhotes de raça, não justificando as razões da suspensão do pagamento. É o breve relato. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, §3o, do mesmo diploma legal. Os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria em virtude de declínio da competência, tendo sido apreciado pedido liminar pelo MM. Juiz João Fischer Dias ( ID 16464783), indeferindo-o. Todavia, não obstante o respeitável entendimento do ilustre magistrado, divirjo da decisão e a revogo pelas seguintes razões: É notório que a pandemia atingiu sobremaneira o comércio varejista e lojista do Distrito Federal e do Brasil, notadamente o comerciante que possui estabelecimento alugado, empregados, e que adquire produtos e matéria prima de fornecedores, cujas faturas seriam saldadas com o produto do comércio, obrigatoriamente fechado. É igualmente inegável que a pandemia atingiu economicamente o comerciante que depende da presença da clientela para o exercício do seu negócio, haja vista as recomendações para que a população permaneça em casa, a exemplo de bares, restaurantes, espetáculos artísticos e shows, dentre outros. Embora consideráveis as razões que suspenderam o cumprimento do acordo, creio que a situação de embaraço noticiada pelo agravado não restou demonstrada, isto porque, conquanto o comércio lojista tenha sido afetado de maneira geral, o e-commerce permaneceu inabalado e com impulsionamento de vendas em aumento vertiginoso. A situação de precariedade financeira em razão da pandemia não foi sentida por todos os que praticam a mercancia. Ao contrário, o isolamento social fomentou as vendas on line em abril e o crescimento de faturamento registrado do comércio eletrônico e por redes sociais cresceu 82% em relação ao mesmo mês no ano passado (https://oimparcial.com.br/economia/2020/06/vendas-online-crescem-na-pandemia/). Assim, se o escopo do processo de execução é dar satisfação ao direito do credor e compelir o devedor a adimplir sua obrigação, mostra-se duvidosa a suspensão do adimplemento do acordo, livremente pactuado, sob a invocação da pandemia, sobretudo quando o devedor não paga aluguel, pois sua atividade lucrativa é exercida na sua residência, não comprova investimento considerável com publicidade, não comprova gastos de relevada monta para manter ou alimentar os cães, ou despesas com empregados/ funcionários para os cuidados com o canil, e prescinde de locomoção física a local para exposição dos cães para sua comercialização, pois o produto do seu comércio é gratuitamente divulgado em suas redes sociais, e em primeira análise, a enfermidade da qual é portador não configura óbice ao exercício da sua atividade, pois já o fazia anteriormente. Além disso, a esposa do devedor é funcionária pública e possui salário assegurado, inclusive assumindo o adimplemento do acordo. Diante da adversidade da situação epidemiológica e com o agravamento das finanças, plausível a atenuação do valor da parcela, mas a suspensão integral do acordo, a meu sentir, parece medida demasiada. Ao longo do processo, verifica-se que ao longo de 4 (quatro) anos o agravante vem empreendendo esforços para o recebimento do que lhe é devido, mas vem se deparando com os incontáveis agravos de instrumento interpostos pelo devedor, e em todos alegando suposta situação de miserabilidade, que não se coaduna com sua realidade fática. Cita-se, de minha relatoria, 5 (cinco) agravos 0716584-62.2015.8.07.0016, 0711911-06.2017.8.07.0000, 0700184-79.2018.8.07.9000, 0700751-13.2018.8.07.9000, 0700797-65.2019.8.07.9000, manejados pelo ora agravado no intento de desviar-se do pagamento da dívida, cujos argumentos já foram minuciosamente analisados. Diante do exposto, e por não vislumbrar motivos convincentes aptos a obstar o curso do acordo, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão que determinou o sobrestamento do pagamento nos termos avençados, resguardando-se às partes a possibilidade de repactuar valores e condições para o prosseguimento dos pagamentos, a critérios de seus interesses. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Contrarrazões já apresentadas. Publique-se, e após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito